Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717400-11.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RODRIGO KENNEDY LIMA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. MITIGAÇÃO. FLAGRANTE. AUTORIZAÇÃO DA MORADORA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. COAÇÃO. TORTURA. LASTRO PROBATÓRIO INEXISTENTE. APREENSÃO DE DROGA COM O ACUSADO E EM DEPÓSITO. CONSUMO PRÓPRIO. RECONHECIMENTO NA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL AUSENTE. JUNTADA INTEGRAL DO MONITORAMENTO DE CAMPANA POLICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. ISENÇÃO DE PENA. HIGIDEZ MENTAL DO ACUSADO. DÚVIDA INEXISTENTE. VALORES APREENDIDOS. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. PERDIMENTO. 1. Não há nos autos elementos sugestivos de que os policiais civis ouvidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e em observância à ampla defesa, tivessem qualquer motivo para prejudicar o acusado, criando uma versão fantasiosa dos fatos. 2. Os agentes de segurança assumem o compromisso de dizer a verdade do mesmo modo como ocorre com as demais testemunhas e serão criminalmente responsabilizados caso faltem com ela, não sendo autorizada qualquer diferença de tratamento entre eles e os cidadãos comuns, tampouco qualquer distinção de valoração dos testemunhos. 3. No caso dos autos, os depoimentos judiciais prestados pelos agentes da Polícia Civil guardam coerência e sintonia com as declarações por eles prestadas ainda na fase de investigação, bem como são igualmente corroborados pelos elementos informativos e demais provas produzidas no processo. 4. Do relato que se extrai dos depoimentos judiciais prestados pelos agentes de polícia, depoimentos estes em consonância com as declarações fornecidas na fase inquisitorial, verifica-se a existência de um encadeamento estruturado de atos investigativos, justificados inicialmente por denúncias anônimas, conforme ocorrência policial e auto de prisão em flagrante, e corroborados posteriormente pelo monitoramento de condutas suspeitas e típicas de tráfico de entorpecentes. 5. A Defesa questiona a ausência de comprovação da prévia autorização da proprietária do imóvel para o ingresso dos policiais, assim como coloca em dúvida a própria existência de flagrante a justificar a entrada forçada dos agentes de segurança. 6. A inviolabilidade domiciliar, conquanto de envergadura constitucional, não se reveste de garantia absoluta, uma vez que, segundo o próprio texto normativo (art. 5o, inc. XI), pode ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito, conforme revela o caso dos autos. 7. Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante, como já assentado, das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes na localidade, especialmente pelo fato de os agentes terem visualizado a transação típica de tráfico entre o acusado e o usuário. 8. Além do mais, em depoimento cuja credibilidade não restou afastada por nenhum elemento contido nos autos, os policiais confirmaram em juízo que a entrada na residência foi franqueada pela sua proprietária, a saber, a própria genitora do acusado. 9. A apreensão da droga que ensejou a condenação do acusado pela conduta de vender substância entorpecente proscrita não se originou da busca domiciliar, mas sim de busca pessoal realizada na pessoa do usuário. 10. Pelas mesmas razões, ou seja, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam a operação policial, caracterizadoras de uma situação de flagrante delito, não há que se falar, de igual modo, como pretende a Defesa, em ilegalidade na busca pessoal realizada no veículo do usuário, haja vista a fundada suspeita de que a referida pessoa detinha em sua posse objeto oriundo de atividade criminosa. 11. A testemunha compromissada ouvida em Juízo, em sentido diverso das declarações prestadas na fase inquisitorial, negou ter adquirido a droga do acusado, e, ainda, fez ilações de que poderia ter sido vítima de tratamento desumano. As declarações subsidiaram pedidos da Defesa para o reconhecimento de tortura e de apuração sobre a conduta. Não obstante, tais declarações encontram-se isoladas nos autos, revelando-se absolutamente desprovidas de mínimo lastro probatório. 12. De qualquer maneira, ainda é possível extrair da essência do depoimento judicial da testemunha certa convergência com as suas declarações iniciais, a despeito da tentativa de isentar o acusado de qualquer responsabilidade criminal. 13. Importante assinalar, quanto aos argumentos de nulidade na obtenção das provas decorrentes da abordagem pessoal do acusado e da entrada dos policiais na residência de sua genitora, que, além da regularidade dos procedimentos policiais, os entorpecentes apreendidos nessas circunstâncias não foram considerados para fins de condenação do ora apelante como incurso nas penas do art. 33 da Lei no 11.343/2006, pois tidos como compatíveis ao autoconsumo. 14. Até mesmo por esse motivo não possui interesse recursal o acusado em discutir a desclassificação da conduta ou redução de pena pela confissão. 15. O acusado, em suas razões recursais, também invoca cerceamento ao seu direito de defesa por não terem sido juntadas aos autos todas as gravações realizadas pela polícia durante a atividade de monitoramento descrita na petição acusatória e confirmada nos depoimentos judiciais. 16. Conquanto tenham os agentes de polícia mencionado, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, a realização de “filmagens”, não há motivo para exigir, ou mesmo esperar, que a Autoridade Policial junte aos autos do processo horas e mais horas de gravações sem pertinência direta ao objeto da investigação. O acusado responde, nestes autos, por UMA venda de drogas ao usuário abordado, e, acerca dessa venda, houve a juntada da respectiva gravação aos autos do processo. 17. Inexistem mínimos elementos de prova nos autos de que o acusado, à época dos fatos, encontrava-se incapaz de entender o caráter ilícito da sua conduta em razão de dependência química ou que estava sob efeito de droga proveniente de caso fortuito ou força maior. Ainda que fosse usuário de drogas, em nenhum momento durante o curso processual houve dúvidas a respeito da higidez mental do acusado, como bem ressaltou, inclusive, a d. Juíza a quo em decisão de indeferimento do pedido de instauração de incidente de dependência toxicológica. 18. Considerando as circunstâncias em que foi apreendido o dinheiro na posse do acusado, assim como por não ter conseguido comprovar sua origem lícita, o perdimento em favor da União, nos termos da sentença recorrida, é medida que se impõe (art. 63, Lei 11.343/2006; art. 91, II, “b”, Código Penal; art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal). 19. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Apelação improvida. O recorrente alega violação aos artigos 157, §1°, e 386, incisos V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal; 28 da Lei no 11.343/2006; 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/94; e 5o, inciso XI, da Constituição Federal, defendendo a sua absolvição, à luz do princípio do in dubio pro reo e da teoria dos frutos da árvore envenenada. Sustenta cerceamento de defesa, porquanto não foi facultado o acesso à integralidade das provas produzidas durante a instrução. Aduz ilegalidade da invasão de domicílio. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 157, §1°, e 386, incisos V, VI e VII, ambos do Código de Processo Penal; 28 da Lei no 11.343/2006; e 7o, inciso XIII, da Lei 8.906/94. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Na espécie, a busca domiciliar empreendida pelos policiais não se mostra ilícita, diante, como já assentado, das fundadas suspeitas quanto ao tráfico ilícito de entorpecentes na localidade, especialmente pelo fato de os agentes terem visualizado a transação típica de tráfico entre o acusado e o usuário RÔMULO. O relato detalhado descrito pelos policiais encontra amparo no acervo probatório, bem como no vídeo de monitoramento acostado aos autos (id. 56549920). O vídeo, conquanto de curta duração (15 segundos), demonstra o veículo do usuário RÔMULO parado em frente à residência da genitora do acusado, onde este se encontrava, e a ação rápida e escamoteada do apelante na entrega de um objeto para o motorista do veículo. Note-se que, na ocasião, os agentes procederam a diligências prévias, monitoramento e apreensão de entorpecente na posse do usuário RÔMULO, e só então adentraram na residência. Ademais, a natureza permanente inerente ao tráfico de drogas, praticado nas modalidades “guardar” e “manter sob guarda”, permite que o estado de flagrância se protraia no tempo e, por isso mesmo, mitiga a proteção constitucional do domicílio. (...) até o momento, tem-se por afastadas, portanto, as teses de tortura para obtenção do depoimento de umas das testemunhas (RÔMULO), ilegalidade da invasão de domicílio, prisão fundamentada unicamente em denúncia anônima, ilegalidade na revista pessoal e na abordagem do veículo da testemunha, e ilegalidade na revista pessoal do acusado, o qual, convém destacar, encontrava-se ainda em flagrante delito quando localizado pelos policiais nas proximidades da delegacia. Importante assinalar, quanto aos argumentos de nulidade na obtenção das provas decorrentes da abordagem pessoal do acusado e da entrada dos policiais na residência de sua genitora, que, além da regularidade dos procedimentos policiais, como visto acima, os entorpecentes apreendidos nessas circunstâncias não foram considerados para fins de condenação do ora apelante como incurso nas penas do art. 33 da Lei no 11.343/2006. (...) Rememora-se que o acusado, em suas razões recursais, também invoca cerceamento ao seu direito de defesa por não terem sido juntadas aos autos todas as gravações realizadas pela polícia durante a atividade de monitoramento descrita na petição acusatória e confirmada nos depoimentos judiciais. Não se verifica, a meu sentir, nenhuma nulidade, muito menos infringência ao disposto na Súmula Vinculante 14[2], até porque, efetivamente, tais gravações não foram documentadas no procedimento investigatório, razão pela qual não haveria como dar a publicidade esperada pela Defesa. Conquanto tenham os agentes de polícia mencionado, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, a realização de “filmagens”, não há motivo para exigir, ou mesmo esperar, que a Autoridade Policial junte aos autos do processo horas e mais horas de gravações sem pertinência direta ao objeto da investigação. O acusado responde, nestes autos, por UMA venda de drogas ao usuário abordado, e, acerca dessa venda, houve a juntada da respectiva gravação aos autos do processo” (ID 58967741). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, pois, consoante iterativos julgados do STJ, “não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, ex vi art. 102, III, da Constituição da República" (EDcl no REsp n. 1.979.138/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003